Tribunal: TJSP
Processo: 0025701-33.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA ("SESI") – Ação de cobrança ajuizada pelo SESI relativa ao inadimplemento de parcelas de contribuição social compulsória por parte da requerida – Partes que celebraram "Convênio para Arrecadação Direta", através do qual a apelada se obrigou a recolher as contribuições diretamente à entidade autora - Decreto no 57.375/1965, que aprova o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA ("SESI") – Ação de cobrança ajuizada pelo SESI relativa ao inadimplemento de parcelas de contribuição social compulsória por parte da requerida – Partes que celebraram "Convênio para Arrecadação Direta", através do qual a apelada se obrigou a recolher as contribuições diretamente à entidade autora - Decreto no 57.375/1965, que aprova o Regulamento do SESI, que estabelece, em seu artigo 11, §2o, que "no caso de cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se à suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores" – Petição inicial que veio acompanhada da Notificação de Débito SP/67220, a qual esclarece o período em que não houve o recolhimento da contribuição, com a indicação de mês e ano da origem e referência do débito, como também traz dados sobre a base de cálculo histórica, o percentual de incidência das contribuições, os valores atinentes aos juros de mora e à multa aplicada, estando a dívida, por meio deste documento, regularmente constituída – Autor que, no mais, apurou a existência dos débitos com base em fiscalização realizada em documentos fornecidos pela própria apelada – Sem prejuízo, fora realizada prova pericial, embora prescindível, a qual restou prejudicada em face da não apresentação de documentos pela requerida – Sentença de primeiro grau reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025701-33.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, é apelado PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 2/14
VOTO No 10746
APELAÇÃO No 0025701-33.2012.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
APELADA: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
Julgador de Primeiro Grau: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
RECURSO DE APELAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA (“SESI”) Ação de cobrança ajuizada pelo
SESI relativa ao inadimplemento de parcelas de
contribuição social compulsória por parte da requerida
Partes que celebraram “Convênio para Arrecadação
Direta”, através do qual a apelada se obrigou a recolher
as contribuições diretamente à entidade autora - Decreto
no 57.375/1965, que aprova o Regulamento do SESI, que
estabelece, em seu artigo 11, §2o, que “no caso de
cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se à
suficientemente instruída com o levantamento do débito
junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos
pelos órgãos arrecadadores” Petição inicial que veio
acompanhada da Notificação de Débito SP/67220, a qual
esclarece o período em que não houve o recolhimento da
contribuição, com a indicação de mês e ano da origem e
referência do débito, como também traz dados sobre a
base de cálculo histórica, o percentual de incidência das
contribuições, os valores atinentes aos juros de mora e à
multa aplicada, estando a dívida, por meio deste
documento, regularmente constituída
Autor que, no
mais, apurou a existência dos débitos com base em
fiscalização realizada em documentos fornecidos pela
própria apelada Sem prejuízo, fora realizada prova
pericial, embora prescindível, a qual restou prejudicada
em face da não apresentação de documentos pela
requerida
Sentença de primeiro grau reformada -
Recurso provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI por inconformismo com a r. sentença de fls. 814/816

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 3/14
que, nos autos de ação ajuizada contra a PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL
LTDA, julgou os pedidos improcedentes, consignando que, à luz da prova pericial
produzida nos autos, não houve a comprovação “dos valores a serem cobrados, com base
na notificação de débito expedida pela autora, sem demonstração da origem do débito
nela especificado” (fl. 816).
Em suas razões (fls. 818/835v), o SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA SESI assevera, de saída, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em
vista que nas duas perícias realizadas nos autos, os experts anotaram que a apelada não
apresentara documentos indispensáveis à produção da prova técnica. No mérito, afirma que
a apelada é contribuinte do SESI, tendo firmado Convênio para Arrecadação Direta com
Prestação de Serviços Assistenciais, por meio do qual procede ao recolhimento de sua
contribuição diretamente à referida entidade paraestatal. Incumbe ao SESI, nesse cenário, a
fiscalização e a cobrança das contribuições que lhe são devidas, sem que exista qualquer
condicionamento neste aspecto. Reforça o apelante que a requerida não apresentou as
GFIPs oriundas de reclamatórias trabalhistas, não havendo comprovação nos autos de que
houve o pagamento dos valores ora cobrados. Ademais, sustenta que a Notificação de
Débito no 67220/SP possui todos os elementos necessários para caracterizar e fundamentar
o lançamento do crédito do SESI/SP, uma vez que nela constam as competências
inadimplidas, a base de cálculo histórica, o valor da contribuição devida ao SESI, o
percentual devido, os motivos da dívida e legislação pertinente. De acordo com o apelante,
para que a apelada comprovasse o adimplemento dos valores ora cobrados, deveria ter
apresentado as GFIPs originais e declaradas à época dos fatos, correspondentes aos
pagamentos dos meses de competência relacionados, informando o FAPS 507 e Código de
Terceiros 079. No mais, aduz que, em vista do contido nos autos, restou comprovado que a
requerida não procedeu ao recolhimento das contribuições que ora estão sendo cobradas.
Requer, assim, a reforma do julgado de primeiro grau, de modo a que os pedidos
formulados na inicial sejam julgados procedentes. Alternativamente, requer o acolhimento
da preliminar deduzida, para que o julgamento seja convertido em diligência, procedendo-
se à busca e à apreensão dos documentos necessários à realização da prova pericial.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 840/851.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Trata-se de ação ajuizada pelo Serviço Social da Indústria
(“SESI”) contra a Pirelli Pneus Ltda, objetivando a cobrança do valor de R$ 330.032,83

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 4/14
(trezentos e trinta mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), relativo à contribuição
de que trata o art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/1946 (diploma normativo que “Atribui à
Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar, organizar e dirigir o Serviço
Social da Indústria, e dá outras providências.”). O autor instruiu a petição inicial com a
Notificação de Débito SP/67220, indicando o montante supostamente devido pela
requerida.
Após a produção de duas perícias técnicas contábeis, o MM.
Magistrado de primeiro grau julgou os pedidos do autor improcedentes. Consignou, na
oportunidade, que à luz dos apontamentos periciais, não era possível identificar qual a
origem do débito especificado na Notificação SP/67220 (se estavam relacionados a
reclamações trabalhistas e quais seriam elas). Com isso, o próprio exercício do direito de
defesa da apelada estaria prejudicado, haja vista a impossibilidade de que ela comprovasse,
eventualmente, o recolhimento das contribuições devidas.
Conquanto se respeite o entendimento exarado em primeiro
grau de jurisdição, o recurso interposto comporta provimento.
De saída, afasto a preliminar deduzida pela apelante no
sentido de que teria havido, na espécie, cerceamento de defesa. Consoante será esclarecido
nas considerações sobre o mérito, os autos estão devidamente instruídos com provas
suficientes à formação do convencimento do julgador. Os documentos que acompanharam
a peça inicial, os que foram acostados à contestação e, ainda, a prova pericial e os
documentos que foram apresentados no contexto de sua produção bastam para o deslinde
da controvérsia.
Superado este aspecto, ingresso na análise do mérito.
Com efeito, os serviços sociais autônomos de que faz parte
o autor podem ser caracterizados como “pessoas jurídicas privadas, no mais das vezes
criadas por entidades privadas representativas de categorias econômicas (Confederação
Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional do
Transporte, dentre outras). Embora eles não integrem a administração pública, nem sejam
instituídos pelo pode público, sua criação é prevista em lei. A aquisição de sua
personalidade jurídica ocorre quando a entidade privada instituidora inscreve os
respectivos atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas. Eles são instituídos
sob formas jurídicas comuns, próprias das entidades privadas sem fins lucrativos, tais
como associações civis ou fundações. Os serviços sociais autônomos têm por objeto uma
atividade social, não lucrativa, usualmente direcionada ao aprendizado
profissionalizante, à prestação de serviços assistenciais ou de utilidade pública, tendo
como beneficiários determinados grupos sociais ou profissionais.” (Vicente Paulo e
Marcelo Alexandrino, Direito Administrativo Descomplicado, 27a edição, ed. Método,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 5/14
2019, p. 151).
Explanam os doutrinadores, ainda, que os serviços sociais
autônomos “são mantidos por recursos oriundos de contribuições sociais de natureza
tributária, recolhidas compulsoriamente pelos contribuintes definidos em lei, bem como
mediante dotações orçamentárias do poder público” (ibid., p. 151).
O Decreto-lei no 9.403/1946, que criou o SESI, estabeleceu,
em seu artigo 3o, que “os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação
Nacional da Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.o 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem
como aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização
de seus fins.”.
Relativamente
à
arrecadação
desta
contribuição,
o
Regulamento do SESI (fls. 17/40) estabelece, em seu artigo 49, §2o, o seguinte:
“Art. 49 - A arrecadação das contribuições devidas ao SESI
será feita pelo instituto ou caixa de pensões e aposentadoria
a
que
estiver
filiada
a
empresa
contribuinte,
concomitantemente com as contribuições da previdência
social.
(...)
§2o - Em face de circunstâncias especiais, as empresas que
nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições
diretamente ao SESI, mediante autorização do Departamento
Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente.”
Permite-se, nesses termos, que a contribuição devida pelas
empresas seja recolhida diretamente ao SESI, com a celebração de um “Convênio para a
Arrecadação Direta e Prestação de Serviços Assistenciais”. Na espécie, fora firmado o
referido convênio entre as partes de no 0654, colacionado às fls. 41 e seguintes -, a partir
do qual a requerida, com autorização do Diretor do Departamento Nacional do SESI,
comprometeu-se a “recolher diretamente à respectiva Tesouraria e/ou agências do Banco
do Brasil no Estado de São Paulo, no município a escolha da empresa, a qual corresponde
a 1,5% (um e meio por cento) da remuneração mensal paga aos empregados” (fl. 42).
Ocorre que, em fiscalização realizada com o fito de verificar
se a requerida recolheu regularmente os valores concernentes a tal contribuição, o autor
assevera que apurou a existência de saldo devedor no importe de R$ 330.032,83 (trezentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 6/14
e trinta mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), ao tempo do ajuizamento da
presente demanda.
O débito foi materializado na Notificação SP/67220, que
instruiu a petição inicial desta ação de cobrança. A apelada, todavia, alega que a
mencionada notificação não servia para demonstração da dívida, mormente pelo fato de
que, supostamente, não apontava informações relevantes, como a sua composição
detalhada e a origem dos valores cobrados.
Sem razão a requerida, contudo.
O Decreto no 57.375/1965, que aprova o Regulamento do
Serviço Social da Indústria (SESI), estabelece, em seu artigo 11, §2o, o seguinte:
“Art. 11o As despesas do SESI serão custeadas por uma
contribuição
mensal
das
emprêsas
das
categorias
econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações
e da pesca, nos têrmos da lei.
(...)
§ 2o No caso de cobrança direta pela entidade, a dívida
considerar-se
à
suficientemente
instruída
com
o
levantamento do débito junto à emprêsa, ou com os
comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores.”
No caso, conforme consta nos autos, o SESI realizou
diligências nas dependências da empresa requerida, apurando o saldo devedor indicado na
ND 67220/SP. Nos termos do artigo 11, §2o, do supratranscrito Regulamento, por se tratar
de cobrança direta pela entidade, a dívida já está suficientemente instruída, não havendo
espaço para que, no bojo da presente ação de cobrança, a Pirelli Pneus Ltda. conteste a
cobrança alegando suposta imprecisão quanto à base de cálculo dos valores ali anotados.
É de se destacar, no ponto, que a Notificação de Débito no
SP/67220 (fls. 49/56) bem esclarece o período em que não houve o recolhimento da
contribuição por parte da apelada com a indicação de mês e ano da origem e referência
do débito -, como também traz dados sobre a base de cálculo histórica, o percentual de
incidência das contribuições, os valores atinentes aos juros de mora e à multa aplicada.
A par disso, fundamental ressaltar que a apuração do débito
realizada pelo SESI foi lastreada em documentos fornecidos pela própria Pirelli Pneus
Ltda. Os números ali indicados, portanto, foram extraídos de minuciosa análise da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 7/14
documentação fornecida pela apelada, não merecendo prosperar, portanto, a alegação da
empresa de que desconhece os valores indicados na Notificação de Débito no 67220/SP.
Uma vez que a petição inicial veio acompanhada da referida
notificação do débito, por força do que prevê o próprio Regulamento do SESI, a dívida
estava bem constituída prescindindo o caso, até mesmo, da produção da prova pericial.
Na hipótese de discordância da requerida quanto aos valores cobrados, caberia a ela, neste
aspecto, a comprovação de que os números ali indicados estavam incorretos, ou de que já
havia procedido ao pagamento das importâncias cobradas.
Porém, desse ônus a apelada não se desincumbiu. Nem
mesmo as provas periciais produzidas nos autos apontaram para a incorreção da cobrança.
Na primeira perícia produzida nos autos (fls. 160/292), o
expert então nomeado, em resposta a pergunta referente a quais reclamações trabalhistas
dizia respeito o débito cobrado, assim pontuou: “sempre com todo o respeito, o
levantamento foi efetuado no local da requerida, onde foram confrontados os documentos
que deram base ao cálculo, quais sejam: guias de recolhimento do SESI; guias de
recolhimento do INSS e Folha de Pagamento. A requerida foi devidamente notificada (fl.
55 dos autos) e não consta que tenha impugnado o cálculo apresentado. Não bastasse, a
perícia requereu os documentos listados acima e, até o momento, a requerida quedou-se
inerte.” (fl. 165).
Durante todo o trabalho técnico, o expert anotou que vários
aspectos da perícia restaram prejudicados devido a não apresentação de documentos por
parte da requerida os quais seriam imprescindíveis para a conclusão do trabalho ali
desenvolvido. Reforçou, no mais, que os cálculos efetuados pelo SESI se basearam nos
documentos que foram fornecidos pela própria empresa durante a fiscalização realizada em
suas dependências.
Após esclarecimentos periciais e novas manifestações da
apelada, houve a juntada dos documentos de fls. 398/641.
Nada obstante, o perito às fls. 655/661, anotou: “examinando
minudentemente cada documento juntado, a perícia não identificou qualquer recolhimento
ao SESI, cuja comprovação se dá pelo recolhimento GFIP utilizando-se o código correto,
nos termos apontados no manual GFIP” (fls. 659/660).
Considerando que o trabalho técnico não havia elucidado
adequadamente a questão, o MM. Juízo de primeiro grau determinou que nova perícia
fosse produzida, desta vez por outro expert de confiança do juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 8/14
Assim é que, às fls. 757/776, sobreveio novo laudo pericial.
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o auxiliar do juízo assim pontuou:
“Pergunta 1 Na Notificação de Débito SP/67220, juntada
pelo SESI com a inicial, foram apontados débitos referentes
a
reclamatórias
trabalhistas
relativos
a
dois
estabelecimentos da empresa ré (...). Pede-se ao senhor
perito que informe se a empresa ré preencheu as
GFIPs/SEFIPs correspondentes a reclamatórias trabalhistas
no período apontado em notificação de débito.
Resposta Em exame a toda documentação do processo não
há qualquer documento relacionado a reclamatórias
trabalhistas apresentada pelo requerido, sendo juntado nos
processos somente o que é conhecido como GFIP/SEFIP
procedimento normal sobre folha de pagamento com o
código de recolhimento 115 sendo que para que haja os
procedimentos de recolhimentos GFIP/SEFIP deve ser
efetuado através de GFIP/SEFIP com código 650/660 não
juntado nos autos.
Pergunta 2
Caso a empresa tenha preenchido as
GFIPs/SEFIPs no período em questão, pede-se ao sr. Perito
que informe o “código de outras entidades” declarado pela
empresa ré, bem como a data em que foram encaminhados
esses documentos.
Resposta
A empresa ré não juntou nos processos as
GFIP/SEFIP, (...).
Pergunta 3 Em razão do “código de outras entidades”
utilizado pela empresa ré em GFIPs/SEFIPs, pede-se ao sr.
Perito que informe para quais entidades teriam sido
repassados os valores que alega ter recolhido referente às
reclamatórias trabalhistas relativas ao período apontado em
Notificação de Débito.
Resposta Não há como apurar se houve ou não o repasse a
qualquer entidade considerado o item “terceiro”, ou sistema
'S' pois sequer a ré apresentou tais documentos.” (fls.
763/764).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 9/14
Adiante, em resposta a outros quesitos
inclusive aos
formulados pela requerida -, o perito reforça, a todo instante, que não havia como
comprovar o repasse por parte da requerida, já que não foram apresentados os documentos
necessários para tanto por parte da Pirelli Pneus Ltda.
Ao final, após todas as mencionadas considerações, o perito
concluiu que “não pôde constatar qual a origem da notificação de débito expedida pela
autora”, sendo que a notificação de débito expedida pelo SESI não apontaria a que se
refere a cobrança objeto destes autos (fls. 774/775).
Ora, ainda que tenha o perito anotado a impossibilidade de se
saber a origem do débito cobrado, tal se deveu, exclusivamente, à inércia da requerida em
apresentar os documentos que lhe haviam sido solicitados. Se, deveras, as contribuições de
que trata a cobrança já tivessem sido recolhidas, bastaria a apresentação da documentação
requerida pelo perito, a qual era imprescindível para a realização do trabalho técnico.
Não se pode admitir que a apelada seja beneficiada por não
ter apresentado aquilo que lhe fora solicitado.
Sem prejuízo do exposto, não é demais ressaltar que,
havendo a cobrança direta pela entidade, a mera apresentação da Notificação do Débito já
teria constituído a dívida, prescindindo, assim, de maiores ilações quanto à origem do
débito, em atenção à inteligência do artigo 11, §2o, do Decreto no 57.375/1965.
Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes, já se
posicionou este E. Tribunal de Justiça:
“DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA REQUERIDA AÇÃO
DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O “SISTEMA
S”, DEDUZIDA PELO SESI
REQUERIDA QUE
CELEBROU
CONVÊNIO
COM
A
AUTORA
PARA
ARRECADAÇÃO DIRETA, MAS DEIXOU DE REPASSAR O
VALOR DEVIDO COBRANÇA DO VALOR EM ABERTO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS Diante da legislação
que incide no caso, que foi recepcionada pela atual
Constituição, as empresas do “sistema S” têm legitimidade
para cobrarem as contribuições sociais diretamente dos
empregadores Petição inicial devidamente instruída com os
documentos
que
alicerçam
a
cobrança,
indicando
precisamente a origem do débito exigido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 10/14
MÉRITO
COBRANÇA
DECORRENTE
DE
INADIMPLEMENTO DE PARCELAS REFERENTES À
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
RECONHECIDA
EM
CONVÊNIO FIRMADO COM A AUTORA AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELA
REQUERIDA COMPROVANDO O PAGAMENTO DOS
VALORES EXIGIDOS PROCEDÊNCIA DA AÇÃO A
cobrança levada a efeito nestes autos decorre de
inadimplemento
de
parcelas
de
contribuição
social
reconhecidas em convênio firmado entre as partes, não
apresentando a requerida prova de pagamento, como lhe
competia, o que leva, inexoravelmente, à procedência da
ação. Preliminares rejeitadas Sentença mantida Recurso
desprovido.
(...)
Do mesmo modo, não se vislumbram os alegados vícios da
inicial, porquanto a cobrança encontra-se alicerçada nos
dispositivos daquele "Convênio para Arrecadação Direta de
Prestação de Serviços Assistenciais no 5315" (fls. 63/66),
bem como pela Notificação de Débito (fls. 67/76), que
descreve pormenorizadamente os valores exigidos, sendo o
quanto basta para fundamentar a cobrança judicial levada
a efeito nestes autos.”
(Apelação no 1135373-21.2016.8.26.0100, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Antônio Tadeu Ottoni, j.
27.11.2019).
“TRIBUTÁRIO. Contribuição Parafiscal. Serviço Social da
Indústria - SESI. Decadência não consumada, uma vez que a
inadimplência da ré, de um lado, implicou o afastamento da
regra contida no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, e, de outro, atraiu a incidência do artigo 173,
inciso I, do mesmo diploma.
PRELIMINAR REJEITADA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Ação de Cobrança.
Reconhecida a legitimidade do Serviço Social da Indústria -
SESI para promover demanda com vistas a haver as
contribuições que lhe são devidas. Inteligência dos artigos
11, § 3o e 49, § 2o, do Regulamento da entidade, aprovado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 11/14
pelo Decreto no 57.375/1965. Orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
Ação
de
Cobrança. Reconhecida a legitimidade da matriz para
figurar no polo passivo da demanda promovida pelo Serviço
Social da Indústria SESI, uma vez que assumiu, expressa e
voluntariamente, a responsabilidade pelas contribuições de
suas filiais.
PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento Antecipado da
Lide. Perícia contábil prescindível, ante a suficiência e a
higidez do substrato documental e o fato de que o débito foi
apurado a partir de elementos fornecidos pela própria ré.
Precedentes das Cortes Superiores.
PRELIMINAR REJEITADA.
TRIBUTÁRIO. Contribuição Parafiscal. Serviço Social da
Indústria - SESI. Ausente vício na base de cálculo adotada
pelo autor, na medida em que, além de a contribuição ter
sido recepcionada pelo regime constitucional vigente, o
legislador ordinário não impôs restrições quanto à natureza
das verbas que a compõem. Inteligência dos artigos 240 da
Constituição Federal e 3o, § 1o, do Decreto-lei no 9.403/46.
Orientação do Supremo Tribunal Federal. ACRÉSCIMOS
DA MORA. Disciplina. Incidência da Taxa SELIC, excluído
qualquer outro índice. Orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
E, na espécie, o acervo probatório revela ser desnecessária
a realização de perícia contábil. A Notificação de Débito
está acompanhada de contas detalhadas e informações
complementares que explicitam mês e ano de referência e
origem do débito, a base de cálculo das parcelas, percentual
de incidência das contribuições, a disciplina dos acréscimos
da mora (Taxa SELIC), o total de juros incidente sobre
cada parcela, o percentual e o valor da multa, a
individualização, por estabelecimento, do montante devido
e, por fim, o importe integral da dívida (fls. 68-81). O
procedimento fiscalizatório, ademais, foi feito a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 12/14
documentação disponibilizada pela ré; vale dizer, foi ela
própria quem forneceu os elementos necessários para
individualizar, por data e por estabelecimento, os débitos,
inclusive aqueles pertinentes a reclamações trabalhistas, do
que ressai a fragilidade da alegação de que não teria sido
possível localizar os fatos geradores das parcelas devidas. À
vista dessas circunstâncias e considerando que o § 2o do
artigo 11 do Decreto no 57.375/1965 preceitua que “no caso
de cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se à
suficientemente instruída com o levantamento do débito junto
à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos órgãos
arrecadadores”, incumbia à ré demonstrar a “existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor” (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).”
(Apelação no 1135249-38.2016.8.26.0100, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 09.04.2019, v.u.).
“CONTRIBUIÇÃO.
SESI.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Ilegitimidades ativa e passiva. Não ocorrência. Convênio
firmado para arrecadação direta pelo SESI Empresa,
ademais, se comprometeu a recolher a contribuição
considerando os empregados de todos os seus atuais e
futuros estabelecimentos. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Desnecessária a produção da prova pericial,
uma vez que bastava à empresa comprovar o efetivo
recolhimento do tributo. Ausência de prejuízo à defesa.
MÉRITO. Ausência de indicação pontual acerca de quais
verbas seriam de natureza indenizatória. Ausência de
inconstitucionalidade da cobrança desse tributo sobre a
folha de salário, considerando o advento da EC no 33/2001.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Débito tributário.
Incidência, apenas, da taxa SELIC, desde o inadimplemento.
Apelo parcialmente provido.”
(Apelação no 1032347-07.2016.8.26.0100, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez, j.
26.9.2018).
No mais, quanto aos padrões de atualização monetária e juros
de mora incidentes na espécie, tratando-se de débito submetido às normas tributárias,
impõe-se a aplicação da Taxa SELIC, sem a concorrência de outro índice, porquanto a
referida taxa já embute, além de um percentual tocante aos juros moratórios, a taxa de
inflação estimada para o período (correção monetária).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 13/14
Por fim, a fixação dos honorários advocatícios, na espécie,
deve se dar de maneira equitativa.
Reza o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que:
“§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o.”
O parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal dispõe que:
“§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Com efeito, se a legislação processual visa a evitar o
arbitramento da verba de sucumbência em valor irrisório, por analogia, o princípio da
equidade deve ser aplicado para afastar condenações excessivas, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcional previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil1.
Nesse cenário, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser fixada em
desfavor apelada no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em atenção ao supracitado
art. 85, §8o, do CPC.
Nesta linha, julgado desta Corte de Justiça, aplicável à
hipótese vertente:
1 “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025701-33.2012.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10746 14/14
“PROCESSUAL
CIVIL.
Cumprimento
de
sentença.
Execução contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada.
Arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00,
observada a regra do § 8o do art. 85 do CPC.
Admissibilidade, no caso. Assim como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, pela mesma razão
há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses
em que o elevado valor da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
da
razoabilidade e da equidade. Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2089627-88.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. 19.7.17) (negritei).
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do presente
recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator